Tribunal: TJSP
Processo: 2293800-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Revogação – Descabimento – Paciente surpreendida transportando 78 porções de cocaína, 50 porções de maconha, 1 tijolo de 383,1 gramas de maconha, além de uma faca e uma tesoura com resquícios de drogas – Conduta grave "in concreto" – Necessária a manutenção da segregação cautelar no caso em tela –

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Revogação – Descabimento – Paciente surpreendida transportando 78 porções de cocaína, 50 porções de maconha, 1 tijolo de 383,1 gramas de maconha, além de uma faca e uma tesoura com resquícios de drogas – Conduta grave "in concreto" – Necessária a manutenção da segregação cautelar no caso em tela – Primariedade e bons antecedentes inaptos a justificar, de per si, a soltura da paciente – Precedente do C. STJ – Recomendação 62 do CNJ – Inexistência de elementos que demonstrem integrar a agente o grupo de risco para o novo coronavírus – Prisão domiciliar incabível – Paciente não responsável pelos cuidados dos filhos menores – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2293800-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANA PAULA
PRATES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293800-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3.097
2
Habeas Corpus Criminal 2293800-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Ana Paula Prates
Comarca: São Paulo
Voto no 3.097
“Habeas corpus”
Tráfico de drogas
Prisão em flagrante
convertida em preventiva
Revogação
Descabimento

Paciente surpreendida transportando 78 porções de cocaína, 50
porções de maconha, 1 tijolo de 383,1 gramas de maconha, além
de uma faca e uma tesoura com resquícios de drogas Conduta
grave “in concreto”
Necessária a manutenção da segregação
cautelar no caso em tela
Primariedade e bons antecedentes
inaptos a justificar, de per si, a soltura da paciente Precedente do
C. STJ Recomendação 62 do CNJ Inexistência de elementos
que demonstrem integrar a agente o grupo de risco para o novo
coronavírus
Prisão domiciliar incabível
Paciente não
responsável pelos cuidados dos filhos menores Constrangimento
ilegal não verificado Ordem denegada.
A Defensora Pública Cristina Emy Yokaichiya impetra a
presente ordem de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Ana Paula
Prates, apontando como autoridade coatora o Juízo do DIPO 3 - Seção 3.2.1 da Comarca
da Capital.
Relata que a paciente foi presa em flagrante pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas e teve a prisão convertida em preventiva por decisão
baseada na gravidade abstrata do delito, afastada a possibilidade de prisão domiciliar,
inobstante Ana Paula seja genitora de filhos menores de 12 anos. Invoca a pandemia de
COVID-19 e a situação dos presídios brasileiros para afirmar a desproporcionalidade e a
ilegalidade da custódia cautelar da paciente, mormente porque no caso de eventual
condenação, não lhe será aplicado o regime prisional fechado. Assim, busca a concessão de
liberdade provisória a Ana Paula. Não sendo o entendimento, requer lhe seja deferida a
prisão domiciliar, nos termos do art. 4o, inc. I, alíneas “a” e “b”, da Recomendação 62 do
CNJ, e art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293800-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3.097
3
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 86/87) e a autoridade apontada
coatora prestou informações (fls. 94/97).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 102/114).
É o relatório.
A ordem será denegada.
A paciente foi presa em flagrante transportando, em conluio
com outro indivíduo, em local conhecido como “cracolândia”, 78 porções de cocaína
(63,8 gramas), 50 porções de maconha (102,8 gramas), 1 tijolo de maconha (383,1
gramas), além de uma faca e uma tesoura com resquícios de drogas.
Informalmente, Ana Paula admitiu que realizava o transporte
de entorpecentes em troca de dinheiro.
É certo que a paciente vive nas ruas e, portanto, não possui
endereço certo e não ostenta ocupação lícita, o que dificulta se não inviabiliza sua
localização para os atos do processo.
Outrossim, a quantidade, diversidade e natureza das drogas
demonstram a gravidade concreta de sua conduta, notadamente quando aliadas ao local em
que surpreendida em situação de flagrante, conhecido ponto de tráfico de entorpecentes
nesta Capital.
A necessidade de sua custódia cautelar foi amplamente
justificada pelo Juízo apontado coator, não se verificando motivos para a pretendida
concessão de liberdade provisória para que Ana Paula responda solta ao processo que se
inicia.
Nota-se que estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313
do Código de Processo Penal, havendo a necessidade de manutenção da segregação
cautelar da paciente para garantir a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293800-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3.097
4
processual e para garantir a ordem pública, pois, ao que nos parece, não se trata de situação
episódica na vida de Ana Paula.
Também não há que se falar em regime prisional ou penas
eventualmente aplicadas, em um exercício de previsibilidade, pois tampouco são
garantidores da liberdade do agente.
A respeito, confira:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO
PODER LESIVO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação
da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se,
ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e
vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 2.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para
garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do
paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do
crime - no momento do flagrante, foram apreendidos com a
recorrente 120 microtubos de cocaína (197,40g). Precedentes. 3.
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. 4. Mostra-se
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem
pública. 5. A prisão da recorrente não ofende os princípios da
proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser
primária não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao
delito a ela imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não
pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime
prisional a ser eventualmente aplicado. 6. Recurso improvido.
(RHC 122.197/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe
17/02/2020)
Portanto, resta patente que as medidas cautelares alternativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293800-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3.097
5
ao cárcere não são suficientes a externar a reprovabilidade da conduta de Ana Paula, sendo
necessária sua prisão preventiva.
Quanto à pretendida prisão domiciliar, não se verifica sua
imprescindibilidade, vez que a própria paciente afirmou não ser a responsável pelos filhos,
que ficam sob os cuidados de uma amiga e de sua genitora.
Inaplicável, por fim, a Recomendação 62 do CNJ, ausente
provas de que a paciente integre o grupo de risco para o novo coronavírus sendo, por outro
lado, bastante temeroso permitir que responda em liberdade por fatos graves como os que
ora se analisa.
Outrossim, a pandemia não pareceu preocupar Ana Paula no
momento da prática delitiva, não sendo plausível que dela se beneficie agora que foi detida
em flagrante pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas.
Destarte, não se mostra adequada a revogação da segregação
preventiva da paciente, ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas ao
cárcere, pois os fatos são extremamente graves “in concreto” e demonstram a necessidade
de sua manutenção no cárcere.
Logo, ausente o apontado constrangimento ilegal, a
denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Ana Paula Prates, nos termos acima descritos.
Juscelino Batista
Relator